Tribunal: TJSP
Processo: 1010908-63.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da autora de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão da autora de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Capitalização de juros - Abusividade – Pretensão de reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros – Descabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Pretensão de reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos – Cabimento – Hipótese em que a comissão de permanência abrange a correção do valor devido e o ressarcimento pelo prejuízo decorrente da mora, de modo que a sua incidência, cumulada com os demais encargos moratórios, implica indevida duplicidade de cobrança – Súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Afastamento dos demais encargos quando incidente a comissão de permanência – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de avaliação do bem, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – Tarifa de cadastro e tarifa de registro que foram regularmente pactuadas – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio
Claro, em que é apelante ERIENE JESUS DA SILVA, é
apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
2
VOTO No: 31314
APEL.No: 1010908-63.2019.8.26.0510
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ERIENE JESUS DA SILVA
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão da autora de
reforma da r. sentença para que seja reconhecida a
ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros
Descabimento Hipótese em que a capitalização mensal
dos juros é permitida nos contratos celebrados em data
posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no
2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do STJ RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TABELA PRICE - Capitalização de juros - Abusividade
Pretensão de reconhecimento da ilegalidade do sistema de
amortização e da cumulação de juros Descabimento
Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price
se utiliza da distribuição dos juros durante o período de
doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no
contrato Legalidade da utilização da Tabela Price como
sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE.
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA Pretensão de reforma da sentença para
que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da
comissão de permanência cumulada com outros encargos
Cabimento Hipótese em que a comissão de permanência
abrange a correção do valor devido e o ressarcimento pelo
prejuízo decorrente da mora, de modo que a sua incidência,
cumulada com os demais encargos moratórios, implica
indevida duplicidade de cobrança
Súmula 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Afastamento dos
demais encargos quando incidente a comissão de
permanência RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas
Cabimento parcial
Hipótese em que a instituição
financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
3
prestação dos serviços correspondentes à tarifa de
avaliação do bem, de modo que essa cobrança deve ser
considerada abusiva Tarifa de cadastro e tarifa de registro
que
foram
regularmente
pactuadas

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA Pretensão de
que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do
seguro
Cabimento
Hipótese em que o seguro
prestamista é oferecido no momento da contratação do
financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a
sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por
meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas
vezes é uma das empresas do seu grupo econômico
Abusividade que deve ser reconhecida
RECURSO
PROVIDO NESTA PARTE.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.145-148, que julgou improcedente pedido de
revisão de contrato bancário, apela a autora.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
capitalização ilícita de juros e a utilização indevida
da Tabela Price.
Alega que foi feita a cumulação indevida
da comissão de permanência.
Afirma ainda que estão sendo cobradas
taxas e seguro indevidamente.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, a capitalização mensal de juros
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
4
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Também
em
julgamento
de
tema
com
repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal
decidiu pela validade da Medida Provisória n. 2.170-36
de 23 de agosto de 2001 (RE 592377 05/02/2015).
No presente caso, vê-se que os juros
foram
pré-fixados,
parcelando-se
o
montante
total
apurado em parcelas mensais fixas.
Constata-se ainda que, para a apuração do
valor devido, ficaram evidenciados os índices aplicáveis
referentes à taxa mensal e anual.
Assim, em se tratando de parcelas pré-
fixadas pela aplicação de juros pactuados, não há que se
falar em vedação da capitalização de juros, tendo em
vista que os índices aplicados foram expressamente
contratados pelas partes.
Ainda, não se vislumbra a incidência de
juros excessivos que comportem revisão, tratando-se de
alegação genérica que não autoriza a revisão pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
5
Não se olvide de que, no sistema de
amortização denominado de “Tabela Price”, os juros são
pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima
de capitalização estabelecida pelo decreto n° 22.626/33
(12 meses).
Não sendo ilegal o recebimento de juros
antes dos doze meses, o método matemático empregado para
esse cálculo e a sua distribuição nas prestações
mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não
configura a capitalização mensal vedada pelo ordenamento
jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período
(mensalmente), antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Dessa forma, o método de distribuição
desses juros ao longo do ano não implica capitalização,
não importando a fórmula utilizada para esse cálculo,
seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
A esse respeito, confira-se:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
TAXA REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de admitir-se,
nos
contratos
imobiliários
do
Sistema
Financeiro da Habitação, a TR como fator de
atualização monetária quando este for o
índice ajustado contratualmente.
2. Não é ilegal a utilização da tabela Price
para
o
cálculo
das
prestações
da
casa
própria, pois, por meio desse sistema, o
mutuário sabe o número e os valores das
parcelas de seu financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
6
Todavia, tal método de cálculo não pode ser
utilizado com o fim de burlar o ajuste
contratual, utilizando-se de índice de juros
efetivamente maiores do que os ajustados.
3.
Recurso
especial
provido”
(REsp
755.340/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11.10.2005, DJ 20.02.2006 p. 309).
O decreto no 22.626/33 não é aplicável às
instituições financeiras, cuja atividade é disciplinada
pela lei no 4.595/64, não sendo possível a reclamada
limitação da taxa de juros contratada.
Esse entendimento foi sumulado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal com o seguinte
enunciado: “As disposições do Decreto n. 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional” (Súmula no 596).
No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no
07: "A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar".
No que tange à cobrança indevida de
comissão de permanência cumulada com outros encargos
decorrentes da mora, constata-se, de fato, a sua
ocorrência.
No caso em exame, no campo referente aos
encargos moratórios, há a previsão de cobrança de multa
cumulada com "juros remuneratórios para operações em
atraso", o que revela a existência da comissão de
permanência (TJSP. Apelação no1015677-57.2017.8.26.0002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
7
Rel.Des.Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado,
j.16/05/2019;
Apelação
no1000228-51.2017.8.26.0037, Rel.Des.Cauduro Padin, 13a
Câmara de Direito Privado, j.26/09/2017).
A
esse
respeito,
o
entendimento
do
C.Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos
recursos repetitivos:
DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional,
inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento,
a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código
de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão
de permanência não poderá ultrapassar a soma
dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios
previstos no contrato, ou seja, a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado
para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do
CDC.
4.
Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade
das partes manifestada na celebração do
contrato,
em
homenagem
ao
princípio
da
conservação dos negócios jurídicos consagrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
8
nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão
e reproduzido no artigo 170 do Código Civil
brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual
é
medida
excepcional,
somente
adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.
(STJ.
REsp
1063343/RS,
Rela.Mina.NANCY
ANDRIGHI, Rel.p/ Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 2a Seção, j.12/08/2009).
De fato, a cobrança de comissão de
permanência é legalmente permitida pelo nosso ordenamento jurídico, mas não pode ser feita cumulativamente com juros moratórios, juros
remuneratórios, multa contratual ou correção monetária.
Em verdade, a comissão de permanência
abrange a correção do valor devido e o ressarcimento
pelo prejuízo decorrente da mora, de modo que a sua
incidência cumulada com os mencionados encargos implica
indevida duplicidade de cobrança.
Confiram-se julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
1. Com o vencimento do mútuo bancário, o
devedor
responderá
exclusivamente
pela
comissão de permanência (assim entendida como
juros remuneratórios à taxa média de mercado
acrescidos de juros de mora e multa contratual) sem cumulação com correção
monetária (Súmula n. 30 do STJ).
2. Aplica-se a multa prevista no art. 557, §
2o, do CPC, na hipótese de agravo regimental
manifestamente
improcedente,
ficando
condicionada a interposição de qualquer outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
9
apelo ao depósito do respectivo valor.
3. Agravo regimental desprovido. Aplicação de
multa de 3% sobre o valor corrigido da causa.
(AgRg no REsp 944.499/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2010,
DJe
31/08/2010,
destaques
nossos).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. CUMULAÇÃO COM OS
DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTA ART. 557, § 2o, DO CPC.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no REsp
992.885/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010,
DJe 10/05/2010).
Tem-se,
assim,
que
a
comissão
de
permanência é admitida no período de inadimplência, “à
taxa do mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de
forma exclusiva
ou seja, não cumulada com outros
encargos
moratórios,
remuneratórios
ou
correção
monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a
vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual”
(AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011).
Esse
o
entendimento
assentado
pelo
enunciado da Súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A cobrança de comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Desse modo, a orientação do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
10
Superior Tribunal de Justiça é a de afastar os demais
encargos e manter a incidência da comissão de
permanência, quando identificada a aludida cumulação
indevida:
DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E MEDIDA
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
Admite-se a comissão de permanência durante o
período de inadimplemento contratual à taxa
média dos juros de mercado, limitada ao
percentual
fixado
no
contrato
(Súmula
294/STJ), contanto que não cumulada com a
correção monetária (Súmula 30/STJ), com os
juros
remuneratórios
(Súmula
296/STJ)
e
moratórios, nem com a multa contratual.
Afastamento dos encargos moratórios, em face
da admissão da cobrança de comissão de
permanência para o período de inadimplemento
contratual. (REsp 1243238/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/05/2011, DJe 23/05/2011).
Nesse contexto, deve ser afastada a
cobrança dos demais encargos moratórios, mantida a
cobrança da comissão de permanência, limitada à soma dos
encargos contratados (taxa de juros remuneratório,
correção monetária, juros de mora e multa moratória).
Por sua vez, a cobrança de tarifas
decorre da autorização prevista nos artigos 4o, incisos
VI e IX, e 9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o
Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho
Monetário Nacional competência para editar resoluções
sobre a remuneração a ser paga pelos serviços das
instituições financeiras.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, esta
compensa ao agente financeiro pelo pagamento do serviço
que visa à análise do valor exato do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada; trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
11
serviço diferenciado prestado pelo agente financeiro,
legalmente tarifado com fundamento no art. 5o, inciso
VI, da resolução no 3.919/2010.
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
12
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo,
a
regularidade
dessa
cobrança
dependeria da identificação e comprovação pela parte ré
da prestação dos serviços correspondentes.
Como
a
instituição
financeira
não
demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos
serviços relativos à tarifa de avaliação do bem, sua
cobrança deve ser considerada abusiva.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro
do contrato, que visa ao custeio da matrícula da
operação de crédito que possibilitou a aquisição do
veículo,
sua
regularização
perante
os
órgãos
administrativos competentes, bem como a gravação de
eventuais garantias contratadas.
No presente caso, ficou comprovada a
licitude da cobrança, tendo em vista que foram
promovidos os registros devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
13
Em relação à tarifa de cadastro, a
matéria foi recentemente sumulada:
“Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
Portanto, regular a sua cobrança.
Por
fim,
em
relação
ao
seguro
prestamista, este é oferecido no momento da contratação
do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor
a
sua
escolha,
sendo
imposta
pela
instituição
financeira, por meio de contrato de adesão, a sua
seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu
grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (venda
casada), devendo ser considerada abusiva a contratação
do seguro prestamista.
Sobre
a
matéria,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo
REsp 1639320/SP, firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO
CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-63.2019.8.26.0510
14
contratar
seguro
com
a
instituição
financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza
a mora” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018,
DJe
17/12/2018).
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para (i) afastar a incidência de
outros
encargos
quando
incidente
a
comissão
de
permanência ("juros remuneratórios para operações em
atraso"), limitada à soma dos encargos contratados (taxa
de juros remuneratório, correção monetária, juros de
mora e multa moratória); e, (ii) condenar a financeira
ré a restituir os valores decorrentes da cobrança tarifa
de avaliação do bem e seguro prestamista, com os juros
remuneratórios que incidiram nessas parcelas do valor
financiado, corrigidos monetariamente e com juros de
mora desde a citação; mantida, no mais, a r.sentença
proferida em primeiro grau.
Com
o
provimento
do
recurso,
ficou
configurada a sucumbência recíproca, de maneira que cada
parte arcará com metade das despesas processuais,
ficando os honorários advocatícios fixados, para cada
parte, em 10% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC; observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora